Tribunal: TJMT
Processo: 0036206-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036206-82.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA - CPF: 385.601.351-20 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA - CPF: 385.601.351-20 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA CC COMINATÓRIA CC REPETIÇÃO DE VALORES CC REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS – OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância dos embargantes com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV - SPE LTDA.,
e por

LUIS HENIQUE STEFANE,
contra

acordão da minha Relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo autor e proveu parcialmente o recurso adesivo da ré.

A Embargante SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV - SPE LTDA, defende que o acordão é contraditório em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Explica que os compradores foram reconhecidamente os únicos culpados pela rescisão contratual, diante do inadimplemento; portanto, o entendimento STJ admite a retenção de 25% dos valores pagos nesses casos, o que não restou reconhecido no acordão.

Nas contrarrazões, a Embargada defende inadequação da via eleita e violação ao princípio da dialeticidade, ante à ausência de impugnação aos fundamentos do acordão. Ao final, defende a inexistência de qualquer vício.

Já o Embargante, LUIS HENRIQUE STEFANE, assevera que o acordão é omisso, quanto à violação do artigo 341, do CPC, bem assim, do artigo 434, do mesmo Código.

Pontua que a sentença deveria ser reformada, pois fixou a culpa pela resolução do contrato, exclusivamente ao Embargante, para tanto, invocou tese de exceção de contrato não cumprido, sem que houvesse irresignação do réu nesse sentido. Também requereu que os fatos não contestados, serem presumidos verdadeiros, de modo a corroborar como o restante das provas já conhecidas dos autos.

Afirma que: “Ora se o acordão afirma claramente que os fatos da demanda não demandariam instrução probatória (oitiva de testemunhas), pois já os havia por incontroversos, deveria o Relator, para não incorrer em contradição, acolher a tese de aplicação do art. 341 do CPC, julgando a culpa pela rescisão do contrato por parte das Recorridas”. Nesse ponto, defende contradição.

Pontua que se houve consentimento com a suspensão dos pagamentos, houve aditivo contratual, e, se assim ocorreu, não há falar em culpa exclusiva do autor, muito menos em ausência de culpa do réu.

Alega ainda que o acordão negou vigência aos artigos 421 e 422 do CC, uma vez que o contrato faz Lei entre as partes. Nesse ponto alega que o acordão é obscuro.

Reafirma que não houve constituição em mora, portanto, nula se tornou a rescisão do contrato, posto que lhe faltou requisito substancial; também refirma que o documento mencionado como notificação se trata apenas de um texto da notificação, desacompanhado de prova de seu recebimento.

Ao final, acrescenta que: “de acordo com o que já se comprovou nos autos, a rescisão contratual unilateralmente promovida pelos Réus, carece de pressuposto essencial à sua constituição e desenvolvimento válido, na medida em que os mesmos não teriam promovido a prévia interpelação do Autor, a fim de constituí-los em mora (prova esta que os Réus mesmos não estando desincumbidos, por ser fato extintivo do direito do Autor, deixaram de produzir).”.

Requer seja sanado os vícios apontados, requerendo ainda o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 82188475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV - SPE LTDA e por LUIS HENIQUE STEFANE, contra

acordão da minha Relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo autor e proveu parcialmente o recurso adesivo da ré.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS – CDI -

SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DA NOVA TESE DO RECURSO ESPECIAL No 1.781.959/SC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim, para corrigir-lhe erro material.

I – DO RECURSO INTERPOSTO POR LUIS HENIQUE STEFANE

Segundo relatado, o Embargante alega que o acordão é omisso, contraditório e obscuro. Entretanto, o que se depreende é o inconformismo com o acórdão embargado, que lhe é desfavorável.

Veja-se. No que tange à alegada ausência de impugnação na contestação e presunção de veracidade, o acordão registra:

“Primeiramente, como se sabe, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, eventualmente não impugnados pela defesa, não é absoluta e pode ceder se o julgador se convencer do contrário ante a evidência dos autos, CPC, art. 341.

Ou seja, a presunção não induz à procedência automática dos pedidos iniciais, em virtude de se tratar de presunção relativa, a qual deve ser respaldada pelos demais elementos probatórios encartados nos autos.

Ademais, toda matéria principal foi impugnada, com apresentação de outros fatos.”.

A respeito do reconhecimento, na sentença, de tese não suscitada, que é a exceção de contrato não cumprido:

“Sob outro aspecto, não há falar em sentença “extra ou ultra petita”, pois, conquanto não haja menção expressa do termo “teoria da exceção de contrato não cumprido”, na contestação, se vê claramente a defensiva da tese.

Cito exemplos: “Portanto, verifica-se que não houve atraso na conclusão das obras, haja visto que a entrega da unidade estava condicionada ao pagamento integral do contrato (...) O autor não realizou pagamento integral da Parte A do contrato, tampouco obteve financiamento para pagamento da parte B, vez que efetuou o pagamento de apenas R$ 6.424,74 (....) Ademais, o Autor não promoveu o necessário para obter o necessário financiamento para quitação de sua unidade na data aprazada, mesmo ciente dos termos do contrato, que prevê que a concessão da posse da unidade só será realizada aos clientes que tiverem quitado integralmente o saldo devedor de seu imóvel (...)” (trechos extraídos da contestação id. 67809531).

Conforme entendimento majoritário, o julgar não deve se atrelar tão-somente à parte final das petições, devendo levar em consideração também a fundamentação, intepretação e os requerimentos formulados ao longo da peça processual, exatamente o que aconteceu no caso.

Desta feita, mantem-se integralmente o fundamento da sentença de que o autor (apelante) foi quem deixou primeiramente de cumprir com suas obrigações; repito, não há qualquer prova do consentimento do apelado no congelamento de valores.

E, ainda que admitida que a conclusão da 2a Etapa do Empreendimento Rio Manso fosse dezembro de 2012, o autor deixou de pagar ao apelado, no mês de março de 2.012, ou seja, seu descumprimento é anterior.”.

Ainda que assim não fosse, por força do princípio “da mihi factum dabo tibi jus”, ou seja, “dai-me os fatos que te darei o direito”, o Julgador pode prolatar sentença sob fundamento não citado na inicial, sem que isso importe em qualquer tipo de nulidade. Noutras palavras, é admissível ao Julgador, diante dos fatos alegados e provados nos autos, aplicar o direito ao caso concreto.

As demais teses, não passam de meras pretensões de ver reexaminada a questão do congelamento de valores, aditivo contratual, ausência de constituição em mora.

Trago trecho do acordão a fim de demonstrar a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição:

“
Nestes termos, não há nos autos prova mínima de que a parte ré (apelante) consentiu o pedido de congelamento dos valores; na contestação, ela apresenta tese diversa, de que não houve atraso na 2a etapa; explica e demonstra que o “item 6” do Quadro Resumo do contrato de venda e compra, traça uma previsão de quando as obras inicialmente seriam concluídas; lá é indicado que o prazo para conclusão da obra era em até 12 meses, contados da data da liberação de financiamento bancário ou data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais, o que aconteceu em 29/09/2.012, então o prazo se findaria em 28/09/2.013, com observância ainda a cláusula de tolerância de 120 dias úteis.

Portanto, se defende a ausência de atraso na 2a etapa da obra (como demonstra no contrato), culpa exclusiva do autor na rescisão (inclusive inadimplemento confesso de 2.012) e não havendo, ainda que minimamente, prova do consentimento do congelamento de parcelas, não há como admitir a tese.

Oportuno registrar que não foi suscitado na apelação eventual cerceamento de defesa, ofensa ao contrário e ampla defesa e a necessidade de dilação probatória e, em consequência, nulidade da sentença, para fins de comprovar a tese de consentimento com o congelamento.

Se não bastasse, o inadimplemento não é só quanto às parcelas de 2.012, mas, também quanto à ausência de financiamento.

Desta feita, mantem-se integralmente o fundamento da sentença de que o autor (apelante) foi quem deixou primeiramente de cumprir com suas obrigações; repito, não há qualquer prova do consentimento do apelado no congelamento de valores.

E, ainda que admitida que a conclusão da 2a Etapa do Empreendimento Rio Manso fosse dezembro de 2012, o autor deixou de pagar ao apelado, no mês de março de 2.012, ou seja, seu descumprimento é anterior.

A notificação extrajudicial juntada no id. 67809548, página 6, demonstra que foi encaminhado no endereço fornecido pelo apelante no contrato; se não bastasse, antes disso, conforme relata na inicial, em 04/02/2.013 e 11/03/2.013, compareceu no escritório da apelada e tomou conhecimento, através do extrato da dívida e procedimentos seguintes; depois, também em outubro de 2.013. Como se vê, houve várias oportunidades na qual o apelante tomou conhecimento da dívida e da necessidade do financiamento. Portanto, inadmissível se falar em ausência de notificação. ”

Conclusivamente, depreende-se o nítido interesse do embargante em rediscutir a matéria já julgada; todavia, os Embargos de Declaração não é a via adequada.

II – DO RECURSO INTERPOSTO POR SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV - SPE LTDA.

Em síntese, a Embargante defende que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite a retenção de 25% dos valores pagos nesses casos, o que não restou reconhecido no acordão.

Da mesma forma, não há qualquer omissão ou contradição no acordão. Houve manifestação expressa quanto ao julgado mencionado, embora de forma divergente do que esperava a parte Embargante. Vejamos:

“Cinge-se tão somente o recurso quanto ao direito de retenção, que seja alterado de 10% para 25% e na aplicação de juros de mora, a partir do trânsito em julgado e não da citação.

A aplicação do direito de retenção em 10%, está em conformidade com o entendimento desse eg. Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“(...) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).” (N.U 0003226-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

No caso concreto, o percentual de 10% se mostra justo, pois, não houve qualquer dificuldade na revenda do imóvel, que ocorreu em pouquíssimo tempo.

Portanto, não havendo os parâmetros mencionados, apenas impugnações genéricas, há que se manter o entendimento do magistrado sentenciante.”.

A possibilidade de retenção é de 10% a 25%, havendo a necessidade de se verificar o caso concreto. Conforme registrado no acordão, a revenda da unidade foi quase que imediatamente, não havendo gastos extraordinários que o percentual de 10% não suprima.

Não há qualquer omissão no acordão, sendo que a questão sustentada pela Embargante não indica a existência real de vício que devesse ser sanado via embargos de declaração. Traduz, tão somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

Considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Ante todo exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021